Tribunal: TJES
Processo: 5000078-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-02.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO PEDRO MARONE FARIA e outros
IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. MATERIAL DE EMBALAGEM E BALANÇA DE PRECISÃO. CONCURSO DE AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, que foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, violação ao princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes apresenta fundamentação idônea à luz dos arts. 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em sede de
habeas corpus
, a incidência do tráfico privilegiado e eventual violação ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além do enquadramento em uma das hipóteses do art. 312, do CPP.
4.
A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados pela prisão em flagrante dos pacientes no interior de residência onde fracionavam e embalavam drogas, bem como pela apreensão de 270 papelotes de cocaína prontos para venda, aproximadamente 600g da mesma substância, balança de precisão, materiais de embalagem, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.
5.
As circunstâncias concretas da conduta — quantidade expressiva de entorpecentes, forma de acondicionamento para comercialização e prática em concurso de agentes — revelam gravidade concreta do delito e demonstram risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6.
A decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e em consonância com os arts. 93, IX, da CF/1988; 282, 312, 313, I, e 315 do CPP.
7.
A alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, com base na possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, não pode ser analisada em
habeas corpus
, pois não é possível antecipar o juízo sobre a pena ou o regime de cumprimento antes da sentença condenatória.
8.
A via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória, devendo eventual constrangimento ilegal ser demonstrado de plano, o que não ocorreu no caso.
9.
A presença dos requisitos da prisão preventiva torna inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.
10.
Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a gravidade concreta da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 869.588/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, HC 718.488/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.06.2025; TJES, HC nº 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022, pub. 24.02.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JOÃO PEDRO MARONE FARIA
e
DOUGLAS MARONE FARIA
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 5017229-79.2025.8.08.0011, na qual os pacientes foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, tendo como corréu Luiz Otávio Alves de Paula.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17665597), os pacientes foram presos em flagrante no dia 06 de dezembro de 2025, após policiais militares receberem denúncias anônimas, de que “os pacientes estariam fracionando e embalando entorpecentes. No local, os agentes adentraram o imóvel e efetuaram a prisão dos pacientes, apreendendo supostas substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e materiais para embalo”.

Sendo assim, ao sustentar a ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, a suposta violação ao princípio da homogeneidade, bem como as condições pessoais favoráveis, o impetrante requereu a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelos impetrantes em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, aos pacientes foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da denúncia (ID 88727828). Confira-se:

“(...). Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 06 de dezembro de 2025, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, mantinham em depósito e preparavam para fins de comercialização substâncias entorpecentes sem autorização legal.

Após notícias anônimas indicando o fracionamento de drogas por três indivíduos em uma residência de difícil acesso situada no bairro Nossa Senhora Aparecida (Corte Grande), policiais militares realizaram cerco ao imóvel. No local, a guarnição visualizou um indivíduo manipulando uma sacola com entorpecentes através da janela. Ao ingressarem na residência, os policiais flagraram os três denunciados participando ativamente do preparo e embalo das drogas.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Provisório de Constatação, que atestaram a apreensão dos seguintes itens: 270 papelotes de substância semelhante à ‘cocaína’, prontos para venda; 01 porção maior (aproximadamente 600g) da mesma substância; R$ 1.090,00 em espécie; balança de precisão, giletes e vasto material para embalagem (sacolés); e 04 aparelhos celulares.

A autoria é certa e recai sobre os denunciados, que foram detidos em flagrante no exato momento em que fracionavam o entorpecente. Ressalte-se que o conforme relatado pelos policiais o denunciado Luiz Otávio possui histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo apontado por informações como gerente da atividade no bairro Valão. (...).”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social dos pacientes, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a eles imputado e também por ter sido praticado em concurso de agentes.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por eles praticado.

Sob outro vértice e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade – reconhecimento do tráfico privilegiado -, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão dos pacientes às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

No ponto, calha ainda destacar que “a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus,
que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência (HC n. 718.488/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, terceira turma, julgado em 22/2/2022, dje de 24/2/2022)”, o que não se verificou no caso em análise”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “a quantidade expressiva de droga apreendida (270 papelotes de cocaína prontos para venda, além de aproximadamente 600g da mesma substância), a forma de acondicionamento (já fracionada e embalada para comercialização), a apreensão de balança de precisão, material para embalo e quantia em dinheiro, além da prática do crime em concurso de agentes, são circunstâncias que, em princípio, afastam a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, na medida em que evidenciam a dedicação dos pacientes à atividade criminosa”, razão pela qual o pedido de prisão domiciliar do referido paciente, também não merece ser provido.

Nessa perspectiva, destaca-se que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)